Tribunal: TJDFT
Processo: 0704139-61.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. USUCAPIÃO FAMILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO NOME DE CASADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Apelação interposta contra r. sentença proferida em ação de divórcio litigioso que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, decretou o divórcio das partes e determinou a partilha dos bens listados pelo autor na inicial.
A propriedade demanda prova documental, de modo que, alegando a ré que o autor deixou de relacionar bem imóvel rural e veículo automotor da partilha, deve diligenciar na comprovação da propriedade dos bens e, caso obtenha êxito, promover sobrepartilha.
Descabido o reconhecimento da usucapião familiar, prevista no artigo 1.240-A, do Código Civil, quando a prova dos autos demonstra que não houve abandono do lar conjugal pelo varão, mas sim afastamento em razão da incompatibilidade de vida em comum entre as partes, tendo a ré, após sua saída, repassado a ele valores a título de alugueis, reconhecendo sua copropriedade.
Revela-se possível a complementação da sentença recorrida, com acolhimento do pedido inicial de alteração do nome da ré, que contou com sua anuência, por se tratar de questão essencial inerente ao divórcio.
Apelação da ré parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.